Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE..
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o pedido de intervenção de terceiros e inverteu o ônus da prova.
2. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, necessária a manutenção da decisão na qual inverteu o ônus da prova, a fim de esclarecer o que de fato ocorreu.
3. O chamamento ao processo, instituto previsto no art. 130, incisos I a III, do CPC, possibilita que o réu chame ao feito terceiros solidariamente responsáveis pela reparação do dano. Contudo, o Código de Defesa do Consumidor suprimiu tal possibilidade no intuito de proteger o consumidor de providência que retardem a entrega da prestação jurisdicional.
4. Entretanto, no caso em análise o consumidor concordou expressamente com o chamamento ao processo pleitado pelo agravante, o que evidentemente possibilita que assim se proceda, porquanto o consumidor tem a opção de dispor da garantia existente unicamente em seu benefício.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.